Tribunal: TJMT
Processo: 1018272-75.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial (vindos do STJ)
Apelação Cível no 1018272-75.2019.811.0002
Recorrente: BANCO VOLKSWAGEN S/A
Recorrido: MIRANDA TRANSPORTES LTDA – ME
Vistos.
Em virtude da decisão do e. STJ (id. 78200478) que anulou o acórdão deste Sodalício, determinando que seja proferido novo julgamento à apelação cível interposta, conforme a jurisprudência da Corte Especial, devolvam-se os autos à Primeira Câmara de Direito Privado para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça